Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-42.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. Os presentes embargos não apontam contradição, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a embargante se limita a reapresentar suas teses defensivas acerca de sua ilegitimidade, bem como sobre a ausência de ato ilícito, o que restou refutado pelas provas documentais e testemunhais produzidas.

3. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.